Tribunal: TJPA
Processo: 0806979-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10466 - Assembléia
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806979-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO ANDRE NASCIMENTO DE SOUZA, OSWALDO BAPTISTA DO CARMO JUNIOR, SOCORRO DE NAZARE MARTINS BELARMINO, ROBERTO FRANCA OHASHI, FATIMA LIMA GRIPP, MARIA AUGUSTA FREITAS DA CUNHA, ANDREY DE SOUZA PEDROSO, JULIO REI RIBEIRO, AGNALDO VILAS BOAS RABELO MENDES

AGRAVADO: CONDOMINIO TORRE TRIUNFO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806979-07.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MARCIO ANDRE NASCIMENTO DE SOUZA E OUTROS.

ADVOGADO: CARLOS FELIPE TORRES BOTELHO - OAB PA29564.

ADVOGADO: JOSE MARIA MARQUES MAUES FILHO - OAB PA14007-A.

AGRAVADO: CONDOMINIO TORRE TRIUNFO.

ADVOGADO: MARLOS FEITOSA DA SILVA - OAB PA29048.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL - DIREITO CONDOMINIAL. AGRAVO INTERNO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE ÁREA COMUM - EFEITO SUSPENSIVO - TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, negando tutela de urgência para suspender efeitos de deliberações condominiais realizadas em 17/10/2024 e 21/01/2025. A agravante sustentou nulidade das deliberações assembleares por violação aos artigos 1.343 e 1.353, §1º, do Código Civil, alegando ausência de quórum legal, falta de projeto técnico aprovado e ofensa à segurança jurídica do condomínio. As deliberações questionadas alteraram destinação de área comum para demarcação e redistribuição de vagas de garagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as deliberações condominiais que alteraram destinação de área comum para criação de novas vagas de garagem configuram nulidade por ausência de quórum adequado e se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Ausência dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especificamente a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave de difícil reparação (periculum in mora), conforme exigido pelo art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

4. Caracterização das modificações questionadas como mero ato de administração ordinária, consistindo na alteração de destinação de área comum preexistente para demarcação de vagas, sem acréscimo de área construída, alteração estrutural ou modificação na fachada do edifício.

5. Adequação do quórum utilizado nas deliberações condominiais, sendo suficiente a aprovação por 2/3 dos condôminos para alteração de destinação de área comum, conforme nova redação do art. 1.351 do Código Civil, alterada pela Lei 14.405/2022, que dispensou a exigência anterior de unanimidade.

6. Legalidade da conversão da assembleia em assembleia permanente, prevista no art. 1.353, §1º, do Código Civil, não configurando irregularidade ou vício que justifique a nulidade das deliberações.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. A alteração de destinação de área comum condominial para redistribuição de vagas de garagem, sem modificação estrutural, constitui ato de administração ordinária que exige apenas quórum qualificado de 2/3 dos condôminos, conforme art. 1.351 do CC com redação da Lei 14.405/2022. 2. A conversão de assembleia condominial em assembleia permanente é faculdade legal prevista no art. 1.353, §1º, do CC, não configurando vício de legalidade. 3. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave, pressupostos não verificados quando se trata de mera reorganização interna de áreas comuns."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 1.343, 1.351 e 1.353, §1º; Lei 14.405/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2515554, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 2/5/2024; TJ-PA, AI 0805838-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; TJ-PA, Acórdão 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe 28/9/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806979-07.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MARCIO ANDRE NASCIMENTO DE SOUZA E OUTROS.

ADVOGADO:
CARLOS FELIPE TORRES BOTELHO - OAB PA29564
.

ADVOGADO:
JOSE MARIA MARQUES MAUES FILHO - OAB PA14007-A
.

AGRAVADO:
CONDOMINIO TORRE TRIUNFO.

ADVOGADO:
MARLOS FEITOSA DA SILVA - OAB PA29048.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARCIO ANDRE NASCIMENTO DE SOUZA E OUTROS
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 26371061 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser concedida a tutela de urgência pleiteada originariamente, a fim de suspender de imediato os efeitos das deliberações das assembleias condominiais realizadas nos dias 17/10/2024 e 21/01/2025, especialmente aquelas que aprovaram a transformação e alienação de área comum do condomínio em unidades autônomas.

Ao final, reconhecida a nulidade absoluta das deliberações assembleares referidas, por manifesta violação aos artigos 1.343 e 1.353, §1º do Código Civil, bem como às cláusulas da Convenção Condominial e do Memorial de Incorporação registrados, ante a ausência de quórum legalmente exigido, ausência de projeto técnico aprovado e ofensa à segurança jurídica e estrutural do condomínio.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 27193088
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL - DIREITO CONDOMINIAL. AGRAVO INTERNO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE ÁREA COMUM - EFEITO SUSPENSIVO - TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, negando tutela de urgência para suspender efeitos de deliberações condominiais realizadas em 17/10/2024 e 21/01/2025. A agravante sustentou nulidade das deliberações assembleares por violação aos artigos 1.343 e 1.353, §1º, do Código Civil, alegando ausência de quórum legal, falta de projeto técnico aprovado e ofensa à segurança jurídica do condomínio. As deliberações questionadas alteraram destinação de área comum para demarcação e redistribuição de vagas de garagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as deliberações condominiais que alteraram destinação de área comum para criação de novas vagas de garagem configuram nulidade por ausência de quórum adequado e se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Ausência dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especificamente a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave de difícil reparação (periculum in mora), conforme exigido pelo art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

4. Caracterização das modificações questionadas como mero ato de administração ordinária, consistindo na alteração de destinação de área comum preexistente para demarcação de vagas, sem acréscimo de área construída, alteração estrutural ou modificação na fachada do edifício.

5. Adequação do quórum utilizado nas deliberações condominiais, sendo suficiente a aprovação por 2/3 dos condôminos para alteração de destinação de área comum, conforme nova redação do art. 1.351 do Código Civil, alterada pela Lei 14.405/2022, que dispensou a exigência anterior de unanimidade.

6. Legalidade da conversão da assembleia em assembleia permanente, prevista no art. 1.353, §1º, do Código Civil, não configurando irregularidade ou vício que justifique a nulidade das deliberações.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A alteração de destinação de área comum condominial para redistribuição de vagas de garagem, sem modificação estrutural, constitui ato de administração ordinária que exige apenas quórum qualificado de 2/3 dos condôminos, conforme art. 1.351 do CC com redação da Lei 14.405/2022. 2. A conversão de assembleia condominial em assembleia permanente é faculdade legal prevista no art. 1.353, §1º, do CC, não configurando vício de legalidade. 3. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave, pressupostos não verificados quando se trata de mera reorganização interna de áreas comuns."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 1.343, 1.351 e 1.353, §1º; Lei 14.405/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2515554, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 2/5/2024; TJ-PA, AI 0805838-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; TJ-PA, Acórdão 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe 28/9/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
26371061 pag. 1/5
.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser concedida a tutela de urgência pleiteada originariamente, a fim de suspender de imediato os efeitos das deliberações das assembleias condominiais realizadas nos dias 17/10/2024 e 21/01/2025, bem como reconhecida a nulidade absoluta das deliberações assembleares referidas, por manifesta violação aos artigos 1.343 e 1.353, §1º do Código Civil, bem como às cláusulas da Convenção Condominial e do Memorial de Incorporação registrados, ante a ausência de quórum legalmente exigido, ausência de projeto técnico aprovado e ofensa à segurança jurídica e estrutural do condomínio.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada.

Assim, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença inequívoca desses pressupostos, os quais devem estar adequadamente comprovados nos autos, o que, no presente caso, não se verifica.

A controvérsia reside na deliberação condominial que alterou a destinação de parte da área comum para fins de demarcação e redistribuição de vagas de garagem.

Analisando os autos, em especial os documentos juntados ao Id. 26048561, verifico, pelo menos em sede preliminar, que as modificações questionadas pelos agravantes consistem na
mera alteração da destinação de área comum preexistente para a demarcação de novas vagas de garagem
, sem qualquer acréscimo de área construída, alteração estrutural do edifício ou modificação na fachada.

Trata-se, portanto, de ato de administração ordinária que não configura “nova edificação”, tampouco implica em inovação que afete a segurança, a salubridade ou a estabilidade da construção. Nessas condições, nos termos do art. 1.351, do Código Civil, basta o quórum qualificado de
2/3 dos condôminos
para a aprovação da medida,
não sendo exigida unanimidade
, como sustentam os agravantes.

Ressalta-se que o art. 1.351 do CC, em sua redação original, estabelecia que:

Art. 1.351 Depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos a alteração da convenção e do regimento interno; a mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende de aprovação pela unanimidade dos condôminos.

Por força desse dispositivo, entendia-se que a mudança de destinação do edifício ou mesmo de qualquer área comum dependia de aprovação pela unanimidade dos condôminos.

Em julho de 2022 a redação do art. 1.351 foi alterada pela Lei nº 14.405, passando a exigir apenas a aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, mesmo na hipótese de alteração da destinação do edifício. Confira:

Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. (Redação dada pela Lei nº 14.405, de 2022).

Ressalte-se que a jurisprudência pátria, inclusive, tem afastado a exigência de deliberação unânime quando se trata de reorganização interna ou redistribuição funcional de áreas comuns que não comprometa a estrutura ou a finalidade do edifício.

Nesse sentido, destaca-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“Em resumo, as 24 (vinte e quatro) vagas externas não compõem o patrimônio do condomínio Autor, sendo a deliberação quanto à destinação da referida área externa de competência exclusiva do condomínio Réu, podendo ser alterada por meio de assembleia condominial, observando-se o quórum de 2/3 (dois terços) dos votos do condomínio, não havendo o que se falar em nulidade da referida assembleia ocorrida em 18/12/2020
” (STJ – AREsp 2515554, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 02/05/2024).

Ademais, a simples conversão da assembleia em assembleia permanente encontra respaldo legal e, por si só, não configura qualquer irregularidade ou vício de legalidade. Trata-se de faculdade prevista no art. 1353, § 1º, do Código Civil, que autoriza a continuidade da deliberação em data posterior, quando não for possível a conclusão dos trabalhos na reunião inicialmente convocada.

Tal prática visa justamente assegurar maior participação dos condôminos e garantir o amadurecimento das discussões sobre matérias complexas, sem que isso importe em violação aos princípios da legalidade ou da segurança jurídica, especialmente quando respeitados os quóruns deliberativos e formalidades legais exigidas para cada tipo de deliberação. Assim, a alegação de nulidade da assembleia com base na sua conversão em assembleia permanente revela-se insuficiente.

Portanto, não restou devidamente comprovada, de forma clara e objetiva, a presença do
fumus boni iuris
, ou seja, da probabilidade do direito invocado pelo agravante — requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCABÍVEL NA ESPÉCIE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que indeferiu tutela antecipada, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

2. Pretende a agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento da existência de perigo de dano que está comprovada na falta de eficácia de qualquer medida judicial futura para recuperar o crédito da Agravante, haja visto que a parte agravada não paga os seus credores, tendo como prova a existência de várias ações de cobrança ajuizadas, onde fora revel em várias ações, assim como o bloqueio de valores.

3.
Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual
.

4.
Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a

convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

5.
Essas exigências deverão constar nos autos, para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, onde se exige o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida
.

6. Analisando detidamente os autos, em que pese tenha a recorrente apresentado notas ficais oriundas da prestação de serviços a parte agravada (ID 17537557 e 20197515), caracterizando a probabilidade de seu direito, não restou demonstrada a existência de
periculum in mora,
haja visto que pelo fato do agravado não estar mais desenvolvendo suas atividades empresariais no Estado do Para, ou por ter contra si ajuizadas outra ações judiciais, não significa que este não tenha capacidade financeira para arcar com suas obrigações, até porque, não há indícios nos autos de insolvência da parte agravada.

7. Ademais, vislumbra-se que o recurso de Agravo de Instrumento concede medida positiva de urgência substancial apenas para o fim de resguardar a integridade imediata da esfera jurídica da parte e, nos casos de tutela de evidência, desde que haja a prova ou indícios suficientes das alegações pertinentes à causa.

8.
Nesse contexto, por questão de prudência, recomenda-se aguardar o trâmite processual da ação originária, momento oportuno para a produção de provas, uma vez que incabível em sede de Agravo de Instrumento abrir instrução probatória, tendo em vista que as alegações da agravante não se encontram devidamente demonstradas e provadas
.

9. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

(TJPA. 2ª TURMA DE DIREITO PROVADO. AI n. 0805838-55.2022.8.14.0000. RELATORA DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. JULGADO EM 04/10/2022)

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos, o indeferimento da tutela RECURSAL é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
26371061 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025